Tribunal: TJDFT
Processo: 0737139-75.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-04

Ementa:
Órgão 2a Turma Cível Classe Agravo de Instrumento Processo n. 0737139-75.2020.8.07.0000 Agravante(s) MARQUES E MEDEIROS ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS - EPP Agravado(s) SERVICO DE LIMPEZA URBANA - SLU Relatora Desembargadora SANDRA REVES VASQUES TONUSSI D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Marques e Medeiros Advogados &amp; Associados - EPP contra decisão proferida pelo Juízo da 7a Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do DF (ID origem 69202591) que, nos autos do cumprimento individual de sentença coletiva movida por Maria Lucia da Silva, Maria das Dores Silva, Maria de Fátima Ferreira, Paulo Camargo e Paulo Pereira contra o Serviço de Limpeza Urbana – SLU (processo n. 0708891-79.2019.8.07.0018), rejeitou os embargos declaratórios opostos pelo ora agravante e determinou o prosseguimento do feito com a expedição dos requisitórios determinados na decisão de ID 59829487. Em suas razões recursais (ID 19123429), sustenta o agravante que foi contratado pelo SINDIRETA/DF para impetrar mandado de segurança coletivo contra o Serviço de Limpeza Urbana do Distrito Federal – SLU, objetivando a restituição dos valores descontados indevidamente sobre as parcelas de custeio do auxílio-alimentação dos servidores públicos ocupantes do quadro de pessoal daquele órgão, consignando que a segurança foi concedida e o título executivo transitou em julgado. Aduz que juntou aos autos do cumprimento individual de sentença o contrato de prestação de serviços advocatícios firmado com a entidade sindical e requereu o destaque dos honorários contratuais pactuados na forma assegurada pelo art. 22, § 4o, da Lei n. 8.906/94, mas o pleito foi indeferido na instância de origem, razão o que o motivou a interpor o agravo de instrumento n. 0717621-02.2020.8.07.0000. Todavia, a despeito da interposição do agravo, alega que o Juízo de origem deu prosseguimento ao feito, com a expedição dos requisitórios, independentemente do julgamento do mérito do recurso e, tampouco, do seu trânsito em julgado. Alega que o art. 100, § 3o, da Constituição Federal, exige o trânsito em julgado de todas as decisões para que o pagamento requisitado à fazenda pública seja efetuado. Desse modo, existindo controvérsia sobre o valor a ser requisitado, defende não ser possível a expedição dos requisitórios. Diante desse quadro, entende que se encontram presentes os requisitos que autorizam a concessão de efeito suspensivo ao recurso. Assim, requer a concessão de efeito suspensivo passivo para obstar a expedição dos requisitórios ou o seu pagamento. No mérito, pugna pela confirmação do pedido liminar, a fim de acolher os embargos declaratórios em ordem a revogar a determinação de expedição dos requisitórios ou de seu pagamento até que haja o trânsito em julgado do AGI 0717621-02.2020.8.07.0000. Preparo recolhido (ID 19123432 e 19123433). É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso III do art. 932 do CPC estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Na hipótese, o recorrente se insurge contra decisão que rejeitou liminarmente os embargos por ele opostos, ante a ausência dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC (ID origem 69202591). Observa-se, ainda, que os embargos foram opostos contra despacho que apenas deu prosseguimento ao feito, determinando o cumprimento da decisão de ID 59829487, a qual já foi objeto do agravo de instrumento n. 0717621-02.2020.8.07.0000, distribuído a esta relatoria. De acordo com o princípio da singularidade recursal, também denominado unirrecorribilidade ou unicidade, somente se admite uma espécie recursal como meio de impugnação de cada decisão judicial. Não se permite, assim, a interposição de dois recursos de igual natureza jurídica pela mesma parte contra a mesma decisão judicial, o que ocorreu no caso em comento. Ademais, deve-se observar o princípio da consumação, sendo incabível a interposição sucessiva de recursos contra a mesma decisão, devido à preclusão consumativa. Sobre o tema, confira-se o magistério de Daniel Amorim Assumpção Neves[1]: Como ocorre com o princípio da complementaridade, também o princípio da consumação tem como fundamento a preclusão consumativa que se verifica no ato de interposição do recurso. A diferença entre os dois princípios é que o primeiro trata da complementação de um recurso já interposto, enquanto o segundo proíbe que, interposto um recurso, este seja substituído por outro, interposto posteriormente, ainda que dentro do prazo recursal. (...) ao recorrer, extingue-se o direito recursal, de forma que a interposição de outro recurso após esse momento procedimental não está amparada em direito algum, considerando-se esse recurso posterior como juridicamente inexistente. (...) Da análise dos autos, observa-se que o recorrente se insurge contra a decisão que indeferiu o pedido de formação de litisconsórcio ativo do ora agravante, com a determinação de expedição dos requisitórios em favor dos beneficiários dos autos de referência (ID origem 59829487). A decisão supramencionada já se encontra combatida pelo agravo de instrumento n. 0717621-02.2020.8.07.0000, no qual, inclusive, foi indeferida a antecipação de tutela vindicada pelo agravante, conforme ID 17004541 daqueles autos. Portanto, diante da anterior interposição do agravo de instrumento n. 0717621-02.2020.8.07.0000, vislumbra-se, quanto ao presente recurso (AGI n. 0737139-75.2020.8.07.0000), a falta do pressuposto de admissibilidade recursal do cabimento. Ante o exposto, o não conhecimento do presente recurso é medida que se impõe. 3. Com essas razões, nos termos do inciso III do art. 932 do CPC, não conheço do presente agravo de instrumento. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Brasília, 2 de setembro de 2020. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora [1] NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de direito processual civil - Volume único. Salvador, Ed. JusPodivm, 2016, p. 1500.